Tribunal: TJDFT
Processo: 0787566-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito à saúde. Paciente com doença renal crônica. Tratamento de hemodiálise. Necessidade de transporte sanitário. Sentença de improcedência fundada na inconstitucionalidade de decreto distrital. Irrelevância. Fundamento constitucional autônomo (arts. 6o e 196 da CF). Integralidade da assistência. Hipossuficiência e impossibilidade de uso de transporte público comprovadas. Intervenção judicial legítima. Tema 793 do STF. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por GERTRUDES DE TORRES FURTADO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para realização de tratamento de hemodiálise.
2. A autora, com 50 anos de idade, é portadora de insuficiência renal crônica em estágio avançado, submetida a tratamento contínuo de hemodiálise, três vezes por semana, tendo demonstrado a impossibilidade de utilização de transporte público em razão de seu quadro clínico, bem como a ausência de condições financeiras para custear transporte particular.
3. A sentença de origem reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, entendendo inexistir dever jurídico imediato do ente público de fornecer o transporte pleiteado.
4. Irresignados, os recorrentes sustentam que o direito à saúde possui fundamento constitucional autônomo, não podendo ser afastado por eventual invalidade de ato infralegal, pugnando pela reforma da sentença.
5. Em sede recursal, foi deferida tutela antecipada para determinar o fornecimento do transporte à autora.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a eventual inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024 impede o reconhecimento do direito ao transporte para tratamento de hemodiálise; e (ii) se, à luz do direito fundamental à saúde, é devida a imposição ao Distrito Federal da obrigação de fornecer transporte adequado à paciente.
III. Razões de decidir
7. O recurso merece provimento.
8. Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia não se esgota na validade do Decreto Distrital no 46.024/2024, como entendeu o juízo de origem.
9. Ainda que se admitisse, em tese, a existência de vícios no referido ato normativo, tal circunstância não tem o condão de afastar o dever estatal de assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde, que possui fundamento constitucional direto e autônomo (arts. 6o e 196 da Constituição Federal).
10. O direito à saúde, como direito fundamental de eficácia imediata (art. 5o, §1o, da CF), impõe ao Estado o dever de garantir não apenas o tratamento médico em si, mas também os meios necessários à sua efetiva realização.
11. Nesse contexto, o transporte do paciente para realização de hemodiálise não constitui benefício assistencial autônomo, mas medida instrumental indispensável à concretização do próprio tratamento, sem o qual resta esvaziado o conteúdo do direito assegurado.
12. A legislação infraconstitucional reforça esse entendimento. A Lei no 8.080/1990 consagra o princípio da integralidade da assistência à saúde (art. 7o, II), o qual abrange todas as medidas necessárias à efetividade do cuidado.
13. No mesmo sentido, a Portaria no 1.675/2019 do Ministério da Saúde prevê expressamente a garantia de transporte sanitário adequado ao paciente com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise.
14. Assim, o dever estatal de fornecimento de transporte adequado não decorre exclusivamente do Decreto Distrital no 46.024/2024, mas sim do próprio sistema constitucional e legal de proteção à saúde.
15. No caso concreto, restou devidamente comprovado que a autora apresenta quadro clínico grave, com episódios de síncope, fraqueza muscular e risco de queda, circunstâncias que inviabilizam a utilização de transporte público convencional.
16. Também se encontra demonstrada a hipossuficiência econômica, o que impede o custeio de transporte particular, evidenciando a necessidade da intervenção estatal.
17. Nessas condições, a negativa de fornecimento do transporte implica, na prática, inviabilizar o acesso ao tratamento de hemodiálise, com risco concreto à saúde e à própria vida da paciente.
18. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a intervenção judicial em políticas públicas de saúde é legítima quando configurada omissão estatal capaz de comprometer o mínimo existencial, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes (Tema 793).
19. No âmbito do TJDFT, o entendimento é consolidado no sentido de que, comprovada a necessidade clínica e a impossibilidade de locomoção por meios próprios, é devido o fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise.
20. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1975874, Processo 0802970-80.2024.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, julgado em 10/03/2025, DJe 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1972618, Processo 0788760-24.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, julgado em 17/02/2025, DJe 05/03/2025; TJDFT, Acórdão 2064613, Processo 0775006-78.2025.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, julgado em 12/11/2025, DJe 17/11/2025.
21. Ressalte-se, ainda, que a alegação genérica de limitação orçamentária não se presta a afastar a tutela de direito fundamental, especialmente quando ausente demonstração concreta da impossibilidade financeira.
22. Diante desse contexto, mostra-se adequada a manutenção da tutela antecipada recursal deferida, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
IV. Dispositivo e tese
23. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o Distrito Federal a fornecer transporte sanitário adequado à autora para realização das sessões de hemodiálise, assegurado o deslocamento de ida e volta, nos termos da prescrição médica.
24. Confirmo a tutela antecipada recursal anteriormente deferida.
25. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento: O dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde compreende o fornecimento de transporte adequado quando indispensável à realização de tratamento médico essencial, não sendo afastado por eventual inconstitucionalidade de ato infralegal, por possuir fundamento constitucional autônomo nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 5o, §1o, 6o e 196; CPC, art. 300; Lei no 8.080/1990, art. 7o, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); TJDFT, Acórdão 1975874, Processo 0802970-80.2024.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, julgado em 10/03/2025, DJe 17/03/2025; TJDFT, Acórdão 1972618, Processo 0788760-24.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, julgado em 17/02/2025, DJe 05/03/2025; TJDFT, Acórdão 2064613, Processo 0775006-78.2025.8.07.0016, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, julgado em 12/11/2025, DJe 17/11/2025.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.